Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701883-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: ADEMAR CARLOS CHAVANTE, ADERSON CORDEIRO CARLOS, ÁLVARO PEREIRA FILHO, ANTÔNIO BEZERRA DE SOUSA, GERACINA LUIZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ADAPTAÇÃO À LEI N. 9.656/98. ÍNDICES DE REAJUSTE DOS CONTRATOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por beneficiários de contrato de assistência à saúde, determinou a intimação da parte executada, ora agravada, para “satisfazer a obrigação de fazer determinada em sentença (...), para substituir o índice de reajuste de 49,27%, implementado em 2021, para 3,92%, que foi aplicado aos outros planos, a partir do próximo vencimento dos planos dos exequentes”. 2. No recurso, a operadora de plano de saúde sustenta que o título objeto de execução limitar-se-ia a modificar o índice de reajustamento da contraprestação pecuniária do plano de saúde dos exequentes em relação ao mês de julho de 2019 e nada referiria acerca dos reajustamentos relativos a 2020 e 2021. 3. O título judicial exequendo, contudo, reconheceu “a adaptação do plano de saúde da parte autora, Plus I Ampliado, à Lei n. 9.656/08”, determinando à operadora de plano de saúde, ora agravante, a subsequente aplicação do “percentual de reajuste de 9,98% desde julho de 2019” aos contratos de assistência à saúde firmados pelos agravados (ID 32109153). 4. Se reconhecida no título judicial a adaptação do contrato dos agravados aos termos da Lei n. 9.656/98, é certo que o preço dos aludidos negócios jurídicos deve observar os mesmos percentuais de reajustamento aplicáveis aos contratos firmados após a vigência do referido diploma legal, sendo vedada a adoção de índices distintos pela operadora de plano de saúde, como pretendido pela parte agravante. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Não há falar, assim, em violação à coisa julgada se, no feito executivo de origem, os exequentes, ora agravados, pretendem o simples cumprimento da obrigação prevista no título judicial, qual seja, a aplicação aos seus contratos dos índices de reajuste praticados pela executada, em 2020 e 2021, em relação aos contratos firmados após a Lei n. 9.656/98. Essa obrigação, longe de violar o teor do título judicial, é simples decorrência lógica da adaptação dos negócios jurídicos entabulados pelos beneficiários aos termos do referido diploma legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 503 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que (i) a coisa julgada nos autos de origem não tratou dos percentuais futuros, decorrentes de novos estudos atuariais, mas somente do reajuste do ano de 2019; (ii) existem diferenças técnicas e semânticas para o termo “adaptação” disciplinado pela Resolução Normativa 254/2011 da ANS e que foi objeto de análise e pronunciamento judicial, o que não tem qualquer correção com “equiparação” de planos de saúde; (iii) o STJ confirma o entendimento regulatório de que é permitida a aplicação de reajuste, de plano coletivo, fundado em estudo atuarial; (iv) cada carteira de plano de saúde possui sinistralidade própria e, exatamente por essa razão é que cada uma delas é objeto de estudo atuarial específico, razão pela qual pede que seja reconhecida a inviabilidade da deflagração do cumprimento de sentença por ofensa à coisa julgada; b) artigo 508 do CPC, argumentando que seria impossível à recorrente discutir questões afetas aos reajustes dos anos 2020 e 2021 em demanda que somente discutia os reajustes de 2019, pois extrapolaria o objeto da demanda, de modo que não há falar na incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada; c) artigos 515, inciso I, 525, inciso III, e 536, § 4o, todos do CPC, asseverando que a obrigação pretendida no cumprimento de sentença não foi reconhecida pela sentença proferida no processo originário, não estando contemplada, portanto no título executivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 503, 508, 515, inciso I, 525, inciso III, e 536, § 4o, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “muito embora a parte agravante defenda que o título judicial teria se limitado a revisar o índice de reajuste do contrato dos autores em relação ao ano de 2019, é cediço que, em verdade, a sentença foi clara ao determinar que a operadora de plano de saúde promova a readaptação dos negócios jurídicos firmados pelos consumidores aos termos da Lei n. 9.656/98. Desse modo, observada a adaptação do contrato de assistência à saúde firmado pelos autores ao teor da Lei n. 9.656/98, revela-se incabível o estabelecimento de reajustes distintos entre os negócios por eles firmados daqueles contratados posteriormente à vigência da referida legislação. (...) reconhecida no título judicial a adaptação do contrato dos agravados aos termos da Lei n. 9.656/98, é certo que o reajustamento do preço dos aludidos negócios jurídicos deve observar os percentuais aplicáveis aos contratos firmados após a vigência do referido diploma legal, sendo vedada a aplicação de índices distintos pela operadora de plano de saúde, como pretendido pela parte agravante. (...) Assim, não há falar em violação à coisa julgada se, no feito executivo de origem, os exequentes, ora agravados, pretendem o simples cumprimento da obrigação prevista no título judicial, qual seja, a aplicação, aos seus contratos dos índices de reajuste praticados pela executada, ora agravante, em 2020 e 2021, em relação aos contratos firmados após a Lei n. 9.656/98. Essa obrigação, em verdade, longe de violar o teor do título judicial, é simples decorrência lógica dos seus termos” (ID 35008565). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025